Tribunal: TJDFT
Processo: 0740083-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. COMPANHIA ÁREA. PROGRAMA DE MILHAGEM. PENHORA DE MILHAS. INEFICÁCIA DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. As milhagens obtidas em programas de fidelidade são pessoais e intransferíveis, por meio dos quais as companhias aéreas se obrigam a prestar os benefícios propostos, com condições e limitações ao uso.
São programas de relacionamento de companhias aéreas em que o participante acumula pontos em voos dessas empresas ou adquire produtos e serviços de lojas parceiras.
2. Em que pese o conteúdo econômico das milhas de programas de fidelidades, não podem ser objeto de penhora ou comercialização por terceiros, ante o caráter pessoal e intransferível.
3. Agravo de Instrumento onhecido, mas não provido. Unânime.